Tribunal: TJDFT
Processo: 0745703-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745703-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença de honorários periciais na ação civil pública no 0708414-29.2018.8.07.0006, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, determinou que o instituto agravante efetivasse pagamento dos honorários do perito designado. Em suas razões recursais, em síntese, o PROCON/DF afirma que nem ele, nem o Fundo de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, fizeram parte do processo originário. Assevera que a sentença que julgou improcedente o pedido impôs ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios o pagamento dos honorários do perito. Esclarece que em razão de uma manifestação equivocada do Parquet, passou a deliberar administrativamente sobre o pagamento da segunda parcela dos honorários, mas o fez por não haver enxergado a questão sob este enfoque – de que a dívida não lhe competia. Aduz que o Conselho de Administração do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, apesar de ter autorizado o depósito dos honorários periciais, não é o responsável pela dívida e, assim sendo, não pode sofrer qualquer constrição judicial no cumprimento de sentença. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o perito nomeado para realização da perícia técnica na ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, requereu em cumprimento de sentença o pagamento dos seus honorários em desfavor do MPDFT. A sentença executada condenou o MINISTÉRIO PÚBLICO ao pagamento da parcela de R$6.000,00 (seis mil reais), referente aos honorários periciais, haja vista que o INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL realizou o pagamento tão somente da primeira parcela que incumbia ao órgão ministerial. O não pagamento, no prazo de trinta dias, ensejará na atualização monetária pelo INPC e na incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da homologação do valor dos honorários periciais pelo Juízo. (ID 32060127 autos originais). Lado outro, determino a retificação do alvará expedido ao ID 27046202, fazendo nele constar como beneficiário o Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, CNPJ no 10.610.296/0001-16, extraindo-se dos autos o anteriormente expedido. A princípio, nos termos do art. 513, § 5o, do CPC, o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face de coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento do processo. Verifica-se o perigo na demora, tendo em vista a possibilidade da constrição, bloqueio e transferência dos recursos financeiros do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para o pagamento de dívida que não lhe compete. Ainda, não há irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida pois, não confirmado o direito alegado, possível a restituição das partes ao status quo ante. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300